Tribunal: STF
Processo: HC 203213
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Elizeu da Silva Maldonado, apontando como autoridade coatora o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 620.133/MS.
    Depreende-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva determinada em razão de provimento de recurso em sentido estrito, deduzido pelo Ministério Público, contra decisão que concedeu liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança ao ora paciente. O julgamento de referido recurso foi abril/2020 (edoc 1, fls. 14 e ss).
    Sobreveio, nos autos da ação penal, sentença condenatória em outubro/2020 (edoc 3, fls. 9 e ss) que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, diante da permanência dos requisitos da prisão preventiva.
    Os impetrantes sustentam a presença de constrangimento ilegal, pois a decisão do STJ seria desprovida de fundamentação.
    Aduzem a desnecessidade da custódia preventiva, ante o fato de que o paciente já se encontra cumprindo pena em regime fechado em virtude condenação em outra ação penal.
    Dizem, ainda, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente “errou ao não levar em conta a completa falta de contemporaneidade da medida.” 
    Tecem comentários sobre a proibição de antecipação da pena.
    Referem, por fim, que a fuga anterior do paciente ocorreu porque “ninguém é obrigado a cumprir uma condenação que já foi cassada em sede de revisão criminal”, não se revelando tal fundamento apto a justificar a constrição cautelar da liberdade.
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente.
    Examinados os autos, decido. 
    Ressalto, inicialmente, que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 620.133/MS. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    Ainda que assim não fosse, registro que, no entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se configura constrangimento ilegal flagrante, abuso de poder ou teratologia. 
    Com efeito, o eminente Ministro João Otávio de Noronha assim decidiu as questões postas a julgamento perante o STJ:
    “O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não admitem a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário próprio, uma vez que a competência do STF e a do STJ estão relacionadas com a análise de matéria de direito estrito prevista taxativamente na Constituição Federal. Esse entendimento tem sido adotado sem prejuízo de eventual deferimento da ordem de ofício em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso em apreço. 
    Ademais, conforme a jurisprudência do STJ, não há falar em falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada (HC n. 620.306/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 27/11/2020). 
    A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020). 
    No caso, está justificada a manutenção da prisão preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. A propósito, assim se manifestou o Tribunal a quo (fls. 19-21): 
    [...] 
    Conforme certidões de antecedentes criminais e de execuções penais expedidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, verifica-se que o recorrido foi condenado anteriormente pelos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo (Ação Penal n. 0015160- 48.2006.8.12.0001), roubo (Ação Penal n. 0041007-13.2010.8.12.0001 e Execução Penal n. 0032156- 48.2011.8.12.0001) e tráfico de drogas (Ação Penal n. 0008786-69.2013.8.12.0001 e Execução Penal n. 0014923-33.2014.8.12.0001) (Id n. 107313407, pp. 22-33). 
    Destaca-se interrupção no cumprimento da pena em razão de fuga em 22.03.16, tendo sido recapturado em19.02.19, quando foi surpreendido fazendo uso de documento público ideologicamente falso em nome de Cleyton Gabriel da Silva Ramos e preso em flagrante (fatos apurados na ação penal originária, Autos n. 0000342-67.2019.4.03.6000) (Id n.107313407, p. 31). 
    No que tange às condições pessoais do recorrido, verifica-se que as declarações juntadas pela defesa com o intuito de comprovar atividade lícita referem-se a empresas que tomaram empréstimos do acusado, sem informações a respeito do exercício de atividade remunerada ou outra ocupação (Id n. 107313406, pp. 43-65). 
    Quanto à comprovação de residência, a defesa apresentou contas de água e luz de maio de 2019 em nome de Afonso Andreo Maldonado, genitor do acusado, com endereço na Rua Dr. José Salles Macuco, n. 67, Campo Grande(MS) (Id n. 107313406, pp. 41-42). No entanto, conforme aponta o Ministério Público Federal em suas razões recursais, em interrogatório judicial ocorrido em 28.05.19 o réu declarou residir em Dourados (MS) (Id n. 107313411, p. 3). Ademais, aduz a acusação que “em seu interrogatório perante a autoridade policial, o recorrente afirmou que não possui residência fixa, mas aduziu que a pistola, as munições e os carregadores encontrados foram adquiridos no Paraguai, onde possui uma fazenda e outra família. Vale dizer: o acusado demonstra que possui atividades e vínculos no país vizinho, o que, considerando o histórico do condenado, facilitaria eventual fuga. Igualmente, a ligação com outros países exsurge das próprias declarações do acusado que, durante o interrogatório judicial, admitiu que, no momento da prisão, voltava da cidade de Letícia, localizada na Colômbia” (Id n. 107313411, pp. 2-3). 
    [...] 
    Assim, considerando que o recorrido já se evadiu de estabelecimento penal e permaneceu anos foragido, e que utilizava documento falso quando foi preso em flagrante, além dos indícios de vínculo com países vizinhos, estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. 
    Tendo em vista as circunstâncias dos fatos, não se mostra adequada a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do Código de Processo Penal), de modo que decretação da prisão preventiva é medida que se impõe (art. 282, caput, II, c. c. § 6º, do Código de Processo Penal). 
    O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que, tendo a necessidade da prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/9/2020). 
    No que se refere à alegação de antecipação da pena, o Superior Tribunal de Justiça entende que "a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP)" (AgRg no RHC n. 126.010/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 10/12/2020). 
    Por fim, não há constrangimento ilegal em negar ao réu o direito de recorrer em liberdade quando remanescerem os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, principalmente se, durante toda a instrução criminal, ficou preso provisoriamente (HC n. 463.428/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 9/4/2019).”
    No que diz respeito à suposta ausência de fundamentação da decisão emanada do STJ, razão não assiste à defesa, pois, conforme transcrição acima, todas as questões postas na impetração foram devidamente analisadas, não se podendo confundir decisão contrária à pretensão como carente de fundamentação. 
    Quanto aos fundamentos da manutenção da custódia preventiva do paciente, fez ver o Juízo processante que permaneciam presentes os fundamentos do acórdão em recurso em sentido estrito que a decretou, destacando-se a necessidade de garantia de aplicação da lei penal, considerada a anterior fuga do paciente:
    “DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE (art. 387, § 1º , CPP). O réu Elizeu não pode apelar em liberdade. Permanecem os requisitos da prisão preventiva (réu evadido do sistema penitenciário). Mandados de prisão em aberto. Garantia da aplicação da lei penal.”
    Nesse sentido, concluiu necessária a custódia, destacando o risco de de frustrar-se a aplicação da lei penal, considerada a fuga do paciente, valendo referir, ainda, que o acórdão do Tribunal local já havia reconhecido “indícios de vínculo com países vizinhos”.
    Nesse mesmo sentido, os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. 
    1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heroico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte.
    2. Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam o envolvimento profundo do agente com o tráfico de drogas e, por conseguinte, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva, está justificada decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria.
    3. O efeito diruptivo e desagregador do tráfico de drogas, este associado a um mundo de violência, desespero e morte para as suas vítimas e para as comunidades afetadas, justifica tratamento jurídico mais rigoroso em relação aos agentes por eles responsáveis e que deve refletir na análise dos casos concretos, inclusive acerca da possibilidade do processado por crime de tráfico de drogas responder em liberdade durante o processo.
    4. O fato de o Paciente permanecer foragido, tendo ciência do processo, há quase 5 anos, constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal, autorizando a preventiva.
    5. No exame da segregação cautelar, a circunstância de ser primário, ter ocupação lícita e não ter antecedentes criminais não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do CPP. Precedentes.
     6. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito. (HC 115.065/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 20/5/2013- grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NULIDADE DO JULGAMENTO OCORRIDO NO STJ. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA SUSTENTAR ORALMENTE AS RAZÕES DA IMPETRAÇÃO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PREVENÇÃO DA PRIMEIRA TURMA. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. INCIDÊNCIA DO ART. 67, § 6º, DO RISTF. 
    1. Por não depender de pauta, a jurisprudência desta Corte tem acolhido a tese de que somente haverá nulidade do julgamento de habeas corpus, por ausência de comunicação prévia, quando a defesa requerer que seja cientificada da data do julgamento para que possa sustentar oralmente as suas razões, o que não ocorreu no caso.
    2. É idônea a fundamentação jurídica apresentada para justificar a decretação da prisão preventiva, especialmente pelo fato de o paciente encontrar-se foragido há mais de 5 anos, apesar de intimado para defender-se na ação penal. Assim, considerando que o acusado permanece fora do âmbito de controle da Justiça, é legítima a manutenção do decreto prisional para garantir a aplicação da lei penal. Precedentes.
    3. Não se conhece da alegação de prevenção da Primeira Turma. Isso porque tal questão (a) só foi suscitada neste agravo regimental, constituindo indevida inovação recursal; e (b) deveria ter sido arguida oportunamente (RISTF, art. 67, § 6º).
    4. Agravo regimental a que se nega provimento”(HC nº 129.472-AgR/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 23/9/2015).
    Ademais, vale registrar a manifestação deste Supremo Tribunal ao considerar, quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, que “não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo” (HC nº 115.462/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13). 
    Por fim, anoto que se revela despicienda a discussão em torno da antecipação da pena, pois o paciente encontra-se preso não em virtude do decreto ora questionado, mas cumprindo pena em regime fechado, em virtude de condenação criminal transitada em julgado em outra ação penal, em que pese tenha logrado êxito em ser absolvido de algumas das várias ações penais a que responde.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente